Tribunal: CARF
Processo: 10875.908103/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908103/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.100 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
SANILAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/02/2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NAS DUAS INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO. DEFINITIVIDADE EM VIRTUDE DA PRECLUSÃO.
As matérias não contestadas por ocasião da impugnação tornam-se definitivas,
vez que sobre elas não se instaurou litígio, nos termos dos arts. 14 a 17 do
Decreto Lei no 70.235/1972, principalmente quando também o recurso
voluntário deixa de atacar o mérito do acórdão recorrido.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
Crédito Tributário Mantido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Em 03/01/2013, foi emitido eletronicamente DESPACHO DECISÓRIO (fl. 10)
de no de rastreamento 042017846, referente ao PER/DCOMP no 31782.62358.210812.1.3.04-
3261, segundo o qual foi localizado um ou mais pagamentos já utilizados para a quitação de
débitos do contribuinte, o que resultou na não homologação do pedido. A Declaração de
Compensação gerada no referido PER/DCOMP com crédito de COFINS, teve valor original
total, sem multa e juros, na data de transmissão de R$ 42.096,12. Como enquadramento legal,
citou-se: arts. 165 e 170, do CTN, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908103/2012-26
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.100 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908103/2012-26

O acórdão recorrido assim resumiu o relato do processo (fls. 82), verbis.
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório que não
homologou a compensação declarada na Declaração de Compensação (Dcomp) no
31782.62358.210812.1.3.04-3261, às fls. 10/15, transmitida em 21/08/2012, com
crédito financeiro decorrente de pagamento indevido e/ ou maior da Cofins do mês de
fevereiro de 2012, recolhida em 23/03/2012.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Guarulhos, SP, não homologou a
Dcomp, sob o fundamento de que, a partir do DARF informado foi localizado o
pagamento de R$ 42.096,12, mas seu valor foi integralmente utilizado para quitar o
débito da própria Cofins, de mesmo valor, declarado na respectiva DCTF, não restando
saldo credor algum, conforme despacho decisório às fls. 08 do qual foi intimado em
18/01/2013.
Intimado daquele despacho, o interessado apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 02/07), insistindo na homologação, alegando, em síntese, que, em agosto de 2011,
recolheu, a título de Cofins, R$ 155.739,67, cuja base de cálculo foi apurada de forma
errada, originando um pagamento a maior de R$ 39.893,22, conforme provam o Dacon
no 22.40.15.91.99.02 e a DCTF no 35.14.79.69.-51 e a tabela 01, em anexo; contudo, na
Dcomp declarou crédito financeiro de R$ 42.096,12, mais Selic de 2,27 %, resultando
R$ 43.051,70, utilizado no mês de maio/2012, conforme tabela 03, em anexo, quando o
correto deveria ter declarado crédito financeiro de R$ 39.893,22, mais Selic, decorrente
de pagamento a maior da Cofins de agosto de 2011.
Em 24/02/2015, através do Acórdão no 14-56.651 (fls. 80-82), a decisão recorrida
indeferiu a manifestação de inconformidade da empesa, pelos argumentos resumidos na seguinte
ementa (fls. 80), verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/03/2012
COFINS. FEVEREIRO/2012. PAGAMENTO. DÉBITO DECLARADO.
EXTINÇÃO. INDÉBITO. INEXISTÊNCIA.
A utilização integral do pagamento efetuado para extinguir o débito
tributário, declarado na respectiva DCTF, não gera indébito tributário
passível de compensação.
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. DECISÃO.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. JULGAMENTO PREJUDICADO.
A análise e julgamento da certeza e liquidez de crédito financeiro não
submetido à autoridade administrativa, suscitado apenas na manifestação
de inconformidade, ficou prejudicada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/06/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio
sujeito passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação
(Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro
utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.100 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908103/2012-26

O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em 12 de março de 2015 (fls.
94) e em 26/03/2015 apresentou seu inconformismo contra mencionado acórdão no 14-56.651
em peça que denominou de MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fl. 98), vazada nos
seguintes termos, verbis (Sic).
Em
21/08/2012
foi
transmitida
indevidamente
uma
PE/DCOMP
de
no
31782.62358.210812.1.3.04-3261 com o objetivo de compensar pagamento indevido ou
a maior no valo de R$ 42.096,12, conforme DAF em anexo totalizando, já corrigido o
valor de R$ 43.051,70.
Tentamos enviar nova PER/DCOMP para cancelamento da mesma, o que não foi
possível em virtude de já estar em processo administrativo, o qual solicitamos seja
desconsiderada em virtude do alegado acima.
Substituímos a DACON relativa ao mês de Fev/2012 em virtude da mesma estar
irregulamente preenchida conforme Retificadora em anexo, sendo o valo da COFINS
apurada na mesma de R$ 42.096,10 foi devidamente recolhida em 23/03/2012 confome
DARF infomada em DCTF de Fev/2012 cópia em anexo.
A vista de todo o exposto, espera a requerente que seja cancelado a cobrança indevida
do valor já recolhido anteriormente conforme dados acima mencionados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Em 12 de março de 2015 a empresa foi notificada do teor do Acórdão no 14-
56.651, proferido em 24 de fevereiro de 2015 (fls. 94). Em 26 de março do mesmo ano
manifestou o seu inconformismo contra o mencionado Acórdão através de peça que denominou
de Manifestação de Inconformidade, datada de 25 de março de 2015 (fl. 98), limitando-se a
reiterar o que já fora arguido em sua impugnação (fls. 3/8). Em homenagem ao princípio da
fungibilidade reconheço a tempestividade da mencionada manifestação.
Vejamos os fundamentos da decisão recorrida (fls. 82/83), verbis.
A autoridade administrativa não homologou a Dcomp sob o fundamento de que o
crédito financeiro declarado foi integralmente utilizado para extinguir o débito da
Cofins do mês de fevereiro de 2012, declarado na respectiva DCTF.
Conforme consta dos autos, inclusive da Dcomp em discussão, transmitida pelo
interessado, o crédito financeiro, objeto de compensação, decorreu do pagamento
indevido da Cofins, do período de apuração de 29/02/2012, no valor de R$ 42.096,12,
declarado na respectiva DCTF e recolhido em 23/03/2012.
No entanto, na manifestação de inconformidade, o interessado alegou que aquele crédito
financeiro (R$ 42.096,12), acrescido da Selic, foi utilizado no mês de maio de 2012, e
que, na Dcomp em discussão, o crédito financeiro compensado foi de R$ 38.893,22 e
decorreu de pagamento a maior da Cofins, do período de apuração de 31 de agosto de
2011.
Ora, conforme demonstrado anteriormente, a Dcomp em discussão trata da
homologação da compensação do crédito financeiro, no valor original de R$ 42.096,12,
decorrente do pagamento indevido da Cofins, do período de 29/02/2012, de mesmo
valor, recolhida em 23/03/2012.
A decisão da autoridade administrativa foi sobre aquelas matérias, ou seja, analisou a
certeza e liquidez do crédito financeiro decorrente do pagamento indevido e/ ou a maior
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.100 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908103/2012-26

da contribuição apurada para a competência de fevereiro de 2012. Sua decisão teve
como fundamento a inexistência do crédito financeiro declarado, tendo em vista que o
valor recolhido e reclamado como indébito foi integralmente utilizado para extinguir o
débito da própria Cofins, apurado e declarado para aquela competência, fevereiro de
2012.
Assim, a manifestação de inconformidade seria contra os fundamentos constantes do
despacho decisório recorrido. Contudo, o interessado não discordou deles, inovando
totalmente suas razões de mérito, reclamando crédito financeiro totalmente diferente do
declarado na Dcomp.
Como o crédito financeiro suscitado na manifestação de inconformidade, não foi
submetido à autoridade administrativa competente, a análise de sua certeza e liquidez,
nesta fase recursal, ficaram prejudicadas.
Quanto à homologação da Dcomp, segundo o art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
aquela está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado. No
presente caso, conforme demonstrado, a certeza e liquidez do crédito financeiro
utilizado ficaram prejudicadas.
Logo, o acórdão recorrido considerou preclusa a matéria, na medida em que os
fundamentos embasadores do despacho decisório não foram objeto da defesa da empresa nos
termos de sua manifestação de inconformidade.
Saliente-se, ademais que, embora o inconformismo do contribuinte contra o
acórdão no 14-56.651 tenha sido formalizado no prazo de que trata o art. 33 do PAF (Decreto no
70.235/1972), o seu conteúdo é totalmente alheio aos fundamentos objeto da decisão de piso,
como acima relatado.
Com efeito, sustentou o contribuinte na peça ora recebida como recurso voluntário
em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal (fls. 98), vebis.
Em
21/08/2012
foi
transmitida
indevidamente
uma
PE/DCOMP
de
no
31782.62358.210812.1.3.04-3261 com o objetivo de compensar pagamento indevido ou
a maior no valo de R$ 42.096,12, conforme DAF em anexo totalizando, já corrigido o
valor de R$ 43.051,70.
Tentamos enviar nova PER/DCOMP para cancelamento da mesma, o que não foi
possível em virtude de já estar em processo administrativo, o qual solicitamos seja
desconsiderada em virtude do alegado acima.
Substituímos a DACON relativa oa mês de Fev/2012 em vitude da mesma estar
irregularmente preenchida conforme Retificadora em anexo, sendo o valo da COFINS
apurada na mesma de R$ 42.096,10 foi devidamente recolhida em 23/03/2012 conforme
DARF informada em DCTF de Fev/2012 cópia em anexo.
A vista de todo o exposto, espera a requerente que seja cancelado a cobrança indevida
do valor já recolhido anteriormente conforme dados acima mencionados.
Verifica-se, à toda evidência, que o mérito do acórdão combatido não foi objeto
do apelo do contribuinte, motivo pelo qual dele não se toma conhecimento. Ou seja, a exemplo
da decisão de piso que declarou que a manifestação de inconformidade não atacou o mérito do
despacho decisório; também a peça recebida como recurso voluntário igualmente deixou de
atacar o mérito da decisão recorrida. Logo, é imperioso declarar a preclusão total de ambas as
defesas do sujeito passivo, para tornar definitivo o despacho decisório que deixou de homologar
a pretensão do contribuinte.
Matéria semelhante já foi apreciado nesta mesma 1a Turma que, em sessão de 13
de agosto de 2019 proferiu o Acórdão no 3001-000.884, tendo como recorrente a empesa
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.100 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908103/2012-26

Maqplas Indústria e Comércio de Máquinas S/A e também de minha relatoria, pelo que, por
economia processual, passo a transcrever partes importantes do voto então proferido, verbis.
Ademais, no seu apelo o contribuinte foi silente quanto ao conteúdo do mérito da
questão, ou seja, quanto ao fato alegado na decisão recorrida de que não houvera
impugnação específica acerca da compensação e restituição objeto da lide, concluindo o
acórdão recorrido que “trata-se, pois, de matéria não impugnada, incontroversa”.
Consequentemente, entendo que operou-se a preclusão relativamente ao tema de falta de
impugnação específica e, inclusive, já teria ocorrido o trânsito em julgado da matéria.
Ou seja, em realidade, já se tornou definitivo o conteúdo da decisão em debate, fato que
torna desnecessário apurar-se se houve ou não o ingresso em juízo para discutir o mérito
da questão objeto da lide (Súmula Carf no 1).
Relevante ressaltar que a falta de impugnação na instância recorrida é tema já debatido e
consolidado no âmbito deste Conselho e dessa 1a Turma. Inclusive, nas sessões de maio
próximo passado, foram julgados 13 recursos voluntário de interesse da COMPANHIA
TROPICAL DE HOTÉIS DA AMAZÔNIA, de minha relatoria (Acórdãos nos 3001-
000.786 a 3001-000.793, proferidos em 14 de maio de 2019), assim ementados, verbis.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. DEFINITIVIDADE.
As matérias não contestadas por ocasião da impugnação tornam-se definitivas, vez que
sobre elas não se instaurou litígio, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto Lei no
70.235/1972.
Por economia processual, transcrevo parte do voto proferido no Acórdão no
3001-000.786 acima referido, que bem expressa o entendimento deste
colegiado, verbis.
Verifica-se, pois que, de fato, a empresa não se insurgiu sobre nenhum dos pontos
abordados pelo v. Acórdão recorrido. Em outras palavras, não existe Recurso
Voluntário a ser apreciado, uma vez que não foram rebatidos, mesmo que
indiretamente, os fundamentos jurídicos formalizados através da decisão guerreada.
A matéria é conhecida deste Colegiado, sendo considerado como inexistente o Recurso
Voluntário que não conteste motivadamente a decisão recorrida, haja vista que o apelo
deve preencher todos os pressupostos processuais para ser conhecido. Quando não os
preenche, não será conhecido, em obediência ao sistema recursal do processo à
comando dos arts. 14 a 16 do Decreto no 70.235/1972, regramento importante no
exercício do direito na lide.
Sob este aspecto, peço vênia ao Conselheiro João Alfredo Duarte Filho para transcrever
parte do seu voto que resultou no Acórdão no 2001000.301 Turma Extraordinária 1a
Turma, proferido em 27 de fevereiro de 2018, verbis.
Reformar decisão para afastar possível engano no julgamento que reflita injustiça
corresponde a uma ação muito delicada e, especialmente por isso, o trâmite processual
deve ser devidamente observado.
A motivação é pressuposto fundamental para a admissão do recurso. A parte que
recorre deve sempre motivar, ou seja, dar suas razões para interpor o recurso, seja
pelo seu inconformismo, seja por discordar de algum ponto técnico na decisão. Nesse
sentido não basta o Recorrente anexar provas sem dizer do contraditório ao que foi
decidido no julgamento anterior.
Relevante transcrever, também, a ementa constante do Acórdão no 3302006.108 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, proferido em 25 de outubro de 2018, tendo como Relator
o ilustre Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. DEFINITIVIDADE.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.100 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908103/2012-26

As matérias não contestadas por ocasião da impugnação tornam-se definitivas, vez que
sobre elas não se instaurou litígio, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto Lei no
70.235/1972.
IMPUGNAÇÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
O conhecimento e apreciação das alegações recursais e provas deve ser conduzido sob
as normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, nos termos do disposto nos
arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/1972, segundo os quais as matérias que delimitam o
contencioso devem ser aduzidas por ocasião da impugnação, não se podendo conhecer
de novas alegações produzidas apenas em sede de recursal.
Diante do exposto, considerando que, de fato, não houve impugnação específica
quando da manifestação de inconformidade consoante expressamente declarado no Acórdão no 14-
56.651, proferido em 24 de fevereiro de 2015 (fls. 80/83); e, ainda, considerando que a peça
recebida como recurso voluntário (fls.98) também não atacou o mérito da decisão que entendeu que a
empresa não tinha impugnado o conflito de interesse no âmbito da 1a instância julgadora, voto POR
NÃO CONHECER do apelo, por falta de cumprimento de pressupostos básicos de admissibilidade,
como recomendado nos arts. 14 a 16 do Processo Administrativo Fiscal – PAF (Decreto no
70.235/1972), até porque a decisão objeto do despacho decisório já se tonou definitiva no âmbito
administrativo em virtude da dupla preclusão.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital